Tribunal: STJ
Processo: 5003520-52.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205286 - SP (2025/0105954-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ALBERTO LISBOA AGATA
AGRAVANTE
: MARLENE DONIZETI PEREIRA AGATA
ADVOGADOS
: JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
AGRAVADO
: FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA
ADVOGADO
: LAURINDO DA SILVA MOURA JUNIOR - SP025851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO

DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
V – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49680186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 02b4f056-3e9b-4c50-ad44-e230567c5c0c

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 02b4f056-3e9b-4c50-ad44-e230567c5c0c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205286 - SP (2025/0105954-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ALBERTO LISBOA AGATA
AGRAVANTE
: MARLENE DONIZETI PEREIRA AGATA
ADVOGADOS
: JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
AGRAVADO
: FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA
ADVOGADO
: LAURINDO DA SILVA MOURA JUNIOR - SP025851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO

DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
V – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ALBERTO LISBOA AGATA, E
contra a decisão que não conheceu do seu
MARLENE DONIZETI PEREIRA AGATA
recurso especial, assim fundamentada: ausência de omissão no julgado de origem;
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

incidência das Súmulas 282, 283 e 284/STF e 7/STJ; e dissídio jurisprudencial
prejudicado e ausência de cotejo analítico.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que estão presentes todos os
requisitos para o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Observo que a insurgência, no que toca à alegada violação aos arts. 796 e
833, X, do Código de Processo Civil, 1.997 do Código Civil e 7o da Lei n. 5.741/1971,
carece de prequestionamento, uma vez que os dispositivos não foram analisados pelo
Tribunal de origem.
Com efeito, o prequestionamento significa o prévio debate da questão no
Tribunal
, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor
a quo
acerca da tese recursal e dos dispositivos legais apontados como violados.
É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância
a quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente ao artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o
.
que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.144.926/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.09.2024, DJe de 27.09.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA.
SOCIEDADE MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS
PRESTADOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N. 217/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...]
IV - De início, com relação à alegada violação dos arts. 942 e 1.000 do
CPC, entendo que a matéria não foi suficientemente debatida no Tribunal
de origem, não sendo observado o requisito de prequestionamento na
interposição do recurso especial, deficiência recursal que atrai a aplicação
.
das Súmulas n. 211 do STJ e ns. 282 e 356 do STF
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.072.662/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30.09.2024, DJe de 02.10.2024 –
destaque meu).

O atual Estatuto Processual admite o denominado
,
prequestionamento ficto
é dizer, aquele que se consuma "[...] com a mera oposição de aclaratórios, sem que o
Tribunal
tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre as teses debatidas"
a quo
(AgRg no REsp 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe 21.06.2016), nos
seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal,
somente poder-se-ia considerar prequestionada a matéria especificamente alegada –
de forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao art. 1.022 do
CPC/15, como o demonstram os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
RESPONSABIL DADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
I
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que, por
14/12/2016
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em
decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de 9
(nove) dias, após a ocorrência de um temporal no Município de São Sepé
/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença que julgara
improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre
os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal
esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância
especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
03/08/2017
16/08/2017

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS. HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO.
NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art.
1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
[...]
06. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
04/04/2017
10/04/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF.
CONCESSÃO DE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. SÚMULA 735/STF ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, do Código de
Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por
isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito
desta Corte.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.664.063/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
- destaquei).
19/09/2017
27/09/2017
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

No que tange à alegação de violação ao art. 1.792 do CPC, o Tribunal local,
soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos,
concluiu que (fls. 178/180e, destaquei):

Quanto à alegação de que os herdeiros não respondem por encargos
superiores às forças da herança, embora os agravantes afirmem que o de
não lhes deixou bens – além do imóvel endividado objeto do cujus
financiamento –, a única prova existente nos autos relativa à capacidade de
o espólio responder pela dívida é a Certidão de Óbito, que faz prova
contrária aos interesses dos recorrentes, pois declara que Yoji Agata deixou
bens (ID 11545029).
Ainda que a asserção de que o único bem do executado original era o
imóvel financiado pareça crível, os agravantes não se desincumbiram do
ônus de comprovar que a dívida transcende a herança, conforme
determinam o art. 1.792 do Código Civil e, também, o art. 373, inc. II do
CPC, o que poderia ter sido feito com inventário negativo, por exemplo.
Além disso, não tendo havido partilha, conforme asserção feita pelos
próprios agravantes, não há como partilhar o débito para cada herdeiro,
cabendo aos agravantes ação de regresso contra os outros herdeiros.

Entretanto, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido, acima destacado.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação
do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas ns. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
.
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
ADMINISTRATIVA
PELO
PROCON
ESTADUAL. EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE
TARIFAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO
DO VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULAS 283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza
sucumbência em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o
que de antemão assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários
advocatícios devidos calculados sobre o proveito econômico obtido".
Como a fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para
manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o
ponto, não há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
.
autônomo
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 –
destaque meu).

Outrossim, rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, o recurso especial
também não pode ser conhecido.
A uma, pois é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices
os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea prejudicam a análise do
a
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional como o demonstra o
c
julgado assim ementado:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TERMO INICIAL:
ENCERRAMENTO
DO
CONTRATO.RECURSO
REGIDO
PELA
SISTEMÁTICA DO CPC/1973. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DA
PRESCRIÇÃO NÃO FOI ANALISADA, MESMO APÓS A OPOSIÇÃO DE
ACLARATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

NECESSIDADE DE DISCUSSÃO E DECISÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. INAFASTABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ QUANTO AO TEMA. HIPÓTESE QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A caracterização do prequestionamento demanda a necessidade de
discussão e decisão a respeito do tema jurídico, o que não ocorreu no caso
dos autos. Impossibilidade de admissão do chamado prequestionamento
ficto, caracterizado apenas pela mera oposição de Aclaratórios.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp. 1.248.586/SC, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 10.9.2018 e AgRg no REsp. 1.366.052/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2015, dentre outros.
2. A aplicação de óbice de conhecimento quanto à ofensa legal, no tocante
ao mesmo tema, prejudica a análise dada a divergência, conforme
entendimento massificado deste STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1034418/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
09/03/2020
11/03/2020

A duas, porque a parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de situações
fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente deve transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos
confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
ATO ILEGAL. CONFIGURAÇÃO DO JUSTO RECEIO CAPAZ DE
ENSEJAR
A
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
(...)
V - É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não
pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, ante a ausência de cotejo analítico entre os julgados
confrontados.
(...)
VII - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

(AgInt no REsp n. 1.645.092/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/09/2017
02/10/2017

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. ICMS. CREDITAMENTO. DECRETO ESTADUAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 280/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DA MERCADORIA CONSUMIDA
PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local,
tendo em vista que o Tribunal de origem adotou como fundamento do
decisum o RICMS/2002 e o Decreto Estadual n. 44.596/2007. Incidência
da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". Além disso, após a edição da Emenda Constitucional n. 45
/2004, a competência para o julgamento de causas nas quais lei local é
contestada em face de lei federal foi transferida para o Supremo Tribunal
Federal, consoante a dicção do art. 102, III, "d", da Carta Magna.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, decidiu que
ficou "comprovado nos autos que os produtos se referem às mercadorias
adquiridas para integração ou consumo em processo de produção de
produtos industrializados com destinação ao exterior".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a
albergar as peculiaridades do caso e verificar se as mercadorias
consumidas não integraram o processo de industrialização, como
sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial,
por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
4. Segundo a jurisprudência deste STJ, a simples transcrição de ementas
e de trechos de julgados não tem o condão de caracterizar o cotejo
analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
.
paradigma, ainda quando se trate de dissídio notório
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.691.118/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaque meu).
05/10/2017
11/10/2017

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48464799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:18
Código de Controle do Documento: 77acd531-439f-46c3-ad0a-04ce44e4228d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.286 / SP
Número Registro: 2025/0105954-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135839520024036100 135839520024036100 50035205220234030000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALBERTO LISBOA AGATA
RECORRENTE : MARLENE DONIZETI PEREIRA AGATA
ADVOGADOS
: JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
RECORRIDO
: FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA
ADVOGADO
: LAURINDO DA SILVA MOURA JUNIOR - SP025851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBERTO LISBOA AGATA
AGRAVANTE : MARLENE DONIZETI PEREIRA AGATA
ADVOGADOS : JOSE XAVIER MARQUES - SP053722
FRANCISCO DJALMA MAIA JÚNIOR - SP197377
AGRAVADO
: FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA
ADVOGADO
: LAURINDO DA SILVA MOURA JUNIOR - SP025851
Documento eletrônico VDA49656343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: b6652c48-3c22-49d4-b9bf-8042b6bc335e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: b6652c48-3c22-49d4-b9bf-8042b6bc335e